Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750525-36.2024.8.07.0000 DECISÃO Intimada para o recolhimento em dobro do preparo (id 67400204), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 68531800). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator